Tribunal: TJMT
Processo: 1050944-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050944-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS - CPF: 395.885.131-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a tese de vício de consentimento, de falha no dever de informação, bem como as pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao reconhecer a regularidade da contratação e da execução do pacto, mesmo sem a juntada do suposto contrato originário de 2011; e (
ii
) saber se os embargos declaratórios podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da controvérsia e viabilizar o reexame da valoração da prova produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada as teses devolvidas no recurso de apelação, inclusive quanto à prescrição, à decadência, à validade da contratação, à utilização reiterada da linha de crédito, à ausência de vício de consentimento e à inexistência de ato ilícito indenizável.

4. A insurgência da parte embargante, embora travestida de alegação de omissão e contradição, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da causa, reexaminar os documentos constantes dos autos e atribuir à prova interpretação diversa daquela legitimamente conferida no julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à reavaliação do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A inexistência de enfrentamento literal de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e resolve integralmente a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 494, I, 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível (Proc. no 1050944-09.2025.8.11.0041), interposto por BANCO BMG S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e afastar a existência de vício de consentimento, falha no dever de informação, repetição de indébito e danos morais (cf. Id. no 344965857).

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão, contradição e ausência de fundamentação, nos termos dos
arts
. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando, em síntese, que o acórdão teria validado a contratação sem a apresentação do contrato originário que teria dado suporte aos descontos iniciados em 2011, reputando insuficientes os documentos posteriores acostados aos autos para comprovar a regularidade da relação jurídica.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses de abusividade da operação, de afronta ao dever de informação, de irregularidade dos encargos incidentes, de ausência de utilização do cartão em compras, bem como de necessidade de observância de dispositivos legais e enunciados jurisprudenciais que entende aplicáveis à hipótese, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria federal e constitucional suscitada (cf. Id. no 347462887).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (cf. Id. no 349220875).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme se extrai do Id. no 347462887.

Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação recursal, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem, ainda, para corrigir eventuais erros materiais constantes da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório e pelo dever de fundamentação analítica.

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão, contradição e ausência de fundamentação, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria reconhecido a validade da contratação sem a juntada do suposto instrumento originário de 2011, valendo-se, para tanto, de documentos posteriores, como cédulas de crédito bancário, faturas e comprovantes de transferências.

A embargante ainda busca o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo da parte embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões devolvidas, tanto no que se refere às prejudiciais de mérito, quanto no tocante ao mérito propriamente dito, assentando, com base nos elementos constantes dos autos, a inexistência de prescrição e decadência, bem como a regularidade da contratação e da utilização da linha de crédito, com ciência do consumidor acerca da modalidade avençada.

Constou de modo claro no julgado embargado que os holerites, as faturas do cartão, as cédulas de crédito bancário relativas à contratação de saque mediante utilização do cartão consignado emitido pelo BMG, além da execução prolongada do pacto ao longo dos anos, constituíam elementos suficientes para demonstrar a dinâmica operacional da avença e infirmar a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Assim, não procede a alegação de que o colegiado teria se omitido quanto à ausência do suposto contrato originário de 2011. O ponto foi enfrentado de forma implícita e suficiente ao se reconhecer que a controvérsia poderia ser solucionada a partir do conjunto documental efetivamente constante dos autos, reputado idôneo para demonstrar a regularidade da relação jurídica e a inexistência de vício de consentimento.

O que pretende a parte embargante, em verdade, é que esta Câmara reexamine a força probante dos documentos já valorados no acórdão e conclua, agora, em sentido diverso, para reputá-los insuficientes. Tal pretensão, todavia, não traduz omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não há ausência de fundamentação. O acórdão embargado explicitou, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela validade do contrato, pela inexistência de falha informacional e pela improcedência dos pedidos iniciais, tendo destacado, inclusive, a utilização reiterada do crédito, a existência de descontos compatíveis com a lógica da RMC, a emissão de faturas e a longa execução do pacto, fundamentos que, por si sós, bastam para sustentar a conclusão adotada.

Também não há falar em omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela parte
embargante, o
julgador não está obrigado a se pronunciar, um a um, sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a controvérsia tenha sido solucionada com fundamentação suficiente e coerente, como ocorreu na espécie.

A propósito, o voto condutor enfrentou todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não nos termos pretendidos pela parte. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e de formar sua convicção com base nos elementos que reputar relevantes, não se exigindo resposta individualizada a cada argumento defensivo ou recursal.

A pretensão veiculada nos
aclaratórios
é, com efeito, de rediscussão do mérito, inclusive mediante nova apreciação da prova documental, para que se conclua pela abusividade da operação, pela necessidade de redução dos juros, pela conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, pela repetição do indébito e pela condenação em danos morais. Tal providência, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos, neste momento, para aplicação da multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte embargante, sem estar evidenciada, por ora, má-fé processual. Contudo, a parte embargante fica advertida de que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória poderá implicar a aplicação das penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026